Tribunal: STF
Processo: Rcl 47045
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Orbenk Administração e Serviços Ltda. afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000817-32.2018.5.12.0048, inobservado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes.
    Narra figurar como ré em processo trabalhista no qual a interessada busca o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, apesar de previsão constante de convenções coletivas a indicar o adimplemento no patamar médio. Realça indeferido pedido de suspensão na origem, surgindo o descompasso.
    Assinala determinada, pelo ministro Gilmar Mendes, em 28 de junho de 2019, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a paralisação da tramitação de todas as causas nas quais debatida matéria atinente à validade de norma coletiva a limitar ou restringir direito trabalhista. Argumenta que, embora previsto o adicional na Constituição de 1988, o grau de insalubridade está disciplinado na Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a sustação dos efeitos do processo originário. Busca, no mérito, a confirmação da providência e a declaração de nulidade dos atos do Órgão reclamado posteriores à formalização desta medida.
    2. Da leitura do pronunciamento questionado, conclui-se ausente discussão sobre validade de convenção coletiva a versar cláusula restritiva de direito de trabalhador. Conforme assentado na decisão mediante a qual indeferido o pedido de suspensão, fez-se em jogo deserção:
    [...]
    Inicialmente, cumpre ressaltar que a discussão dos autos não guarda relação com a matéria constitucional debatida no Tema 1046 da Repercussão Geral. 
    O acórdão recorrido considerou o Recurso Ordinário deserto e, por consequência, não analisou a negativa ou não de validade do instrumento coletivo de trabalho como alegado pela parte recorrente. 
    [...]
    Inexiste identidade material considerados o decidido na origem e o ato apontado como inobservado. A reclamação possui pressupostos próprios, mostrando-se inadequado o manuseio como sucedâneo recursal.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem. 
Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator